Tribunal: STF
Processo: AI 231662
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
 RECURSO
DE AGRAVO - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA - IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA
COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO -
OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
             - Incumbe, à parte agravante, o dever de refutar, de modo
 pertinente, todos os
fundamentos em que se apóia a decisão por ela impugnada. Precedentes.
             - A ocorrência de divergência temática entre as razões em
 que se apóia a petição
recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria
 efetivamente versada na
decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico
, que, por comprometer
a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente,
 inviabiliza, ante a ausência
de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto.
 Precedentes.